Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701495-85.2022.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANESSA DE CASTRO APELADO: MARCUS VALERIO RIBEIRO DE CASTRO, RENATA ALVES ZACARIAS DE CASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Em observância ao princípio do contraditório e ao disposto nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator